Tribunal: TJMT
Processo: 1026843-07.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026843-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS NORTAO EIRELI - EPP - CNPJ: 24.528.898/0001-33 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1026843-07.2020.8.11.0000 – Sinop

Agravante
: Fundação de saúde Comunitária de Sinop

Agravado
: Centro de Diagnóstico por Imagens Nortão Eireli – EPP

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1026843-07.2020.8.11.0000 – Sinop

Agravante
: Fundação de saúde Comunitária de Sinop

Agravado
: Centro de Diagnóstico por Imagens Nortão Eireli – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela Fundação de saúde Comunitária de Sinop, que visa reformar a r. decisão proferida por este relator no recurso de agravo de instrumento n. 1026843-07.2020.8.11.0000, afeto ao indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra que não está recebendo os repasses financeiros do SUS, necessário para a administração do Hospital Regional de Sinop, além de estar respondendo a aproximadamente 1.000 (mil) processos trabalhistas, cujos valores ultrapassam o montante de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), restando evidente a sua hipossuficiência financeira. Segue sustentando, que o indeferimento da justiça gratuita representa absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Requer a reforma da r. decisão.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 93788489), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1026843-07.2020.8.11.0000 – Sinop

Agravante
: Fundação de saúde Comunitária de Sinop

Agravado
: Centro de Diagnóstico por Imagens Nortão Eireli – EPP

V O T O

Cinge-se dos autos que a Fundação de saúde Comunitária de Sinop interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move o Centro de Diagnóstico por Imagens Nortão Eireli – EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o prosseguimento da demanda executiva.

Inconformada, a agravante pugnou preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com o preparo recursal, sob a alegação de hipossuficiência financeira.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 74238487).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra que não está recebendo os repasses financeiros do SUS, necessário para a administração do Hospital Regional de Sinop, além de estar respondendo a aproximadamente 1.000 (mil) processos trabalhistas, cujos valores ultrapassam o montante de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), restando evidente a sua hipossuficiência financeira.

Segue sustentando, que o indeferimento da justiça gratuita representa absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim,
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade

de arcar com os encargos processuais
.”
(negritei)

In casu
, observa-se que a agravante não comprovou sua real situação econômica, posto que somente a alegação de que se encontra em dificuldade financeira ante a suposta inadimplência do Estado não presta a tal finalidade, até porque o balancete contabil apresentado é parcial, referente ao ano de 2020, não retratando a real situação patrimonial da recorrente, pois, o seu crédito é muito superior ao saldo devedor, de modo que não demonstrou a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela existência de processos trabalhistas, seja em que número for, mormente por se tratar de empresa que gere a administração de um hospital regional no Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar na impossibilidade de pagamento do preparo recursal.

Destarte, os benefícios da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso não há um único documento real comprobatório da necessidade.

Além disso, basta uma simples simulação no sítio eletrônico deste Tribunal, acerca do valor do preparo recursal a ser pago pela recorrente, para se chegar no montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), não havendo que se falar na impossibilidade de pagamento.

Ademais, necessário se faz reafirmar que conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme verificado na espécie, na forma do art. 99, §2, do mesmo
codex
, sendo desnecessária a realização de qualquer diligência nesse sentido.

Logo, não há que se falar em negativa de acesso à justiça no caso vertente.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021